Tribunal: TJES
Processo: 5012502-09.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012502-09.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAIME MACEDO FILHO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
5012502-09.2023.8.08.0024

EMBTE
:
JAIME MACEDO FILHO

EMBD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos por Jaime Macedo Filho, inconformado com o acórdão que negou provimento à sua Apelação. O embargante alegou omissão quanto à gratuidade de justiça deferida na origem e apontou a existência de erro material na análise da legislação aplicada ao caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão em relação à manutenção da gratuidade de justiça deferida na origem; e (ii) apurar se o acórdão incorreu em erro material apto a ser corrigido pela via dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão não apresenta omissão quanto à gratuidade de justiça, uma vez que a ausência de exigência de preparo recursal é indicativa de que o benefício foi mantido, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o deferimento tácito da assistência judiciária gratuita na instância recursal, salvo decisão em sentido contrário.

Os erros materiais passíveis de correção pelos embargos de declaração são restritos a equívocos evidentes e objetivos, como erros de cálculo, ausência de palavras ou lapsos gráficos, e não contemplam hipóteses de rediscussão do mérito ou reavaliação das questões já decididas, conforme disposto no art. 494, inciso I, e art. 1.022, caput e incisos, do CPC.

A pretensão do embargante de modificar o teor do julgado caracteriza tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível na via dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

O magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos suscitados pelas partes, podendo fundamentar sua decisão sob prisma diverso daquele pretendido, sem que isso configure omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

O prequestionamento dos dispositivos legais não exige menção expressa a artigos de lei, bastando que a matéria tenha sido analisada no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação expressa sobre a manutenção da gratuidade de justiça não configura omissão, considerando a presunção de continuidade do benefício quando deferido na origem e ausente exigência de preparo recursal.

O erro material corrigível por embargos de declaração deve se limitar a equívocos objetivos e claros, sem reanálise de questões já decididas.

A adoção de fundamentos diversos daqueles invocados pela parte não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.

O prequestionamento é atendido quando o acórdão analisa a matéria, independentemente de menção expressa a dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 494, I, e 1.022, caput e incisos.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.998.081/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 06/03/2023; STJ, REsp 1.987.106/BA, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03/05/2022; STJ, EDcl no REsp 1.497.831/PR, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26/04/2017; STJ, AgRg no REsp 1.154.139/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/09/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
5012502-09.2023.8.08.0024

EMBTE
:
JAIME MACEDO FILHO

EMBD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, Trata-se de recurso de
Embargos
de Declaração
interposto pelo
JAIME MACEDO FILHO
,
eis que inconformado com o acórdão de Id nº 9573515, que negou provimento a sua Apelação
.

Nas suas razões (Id nº
9796818
), em apertada síntese, aduz
o
embargante
que
se omitiu
o acórdão
quanto a gratuidade da justiça que lhe foi deferida na origem
.

Assevera ainda a existência de
erro material com relação a análise da legislação que balizou sua pretensão
.

Contudo, sem razão.

Em primeiro porque apenas pelo fato de julgada a Apelação sem o recolhimento do preparo já se presume que o embargante continua amparado pel
a
gratuidade da justiça, notadamente se
beneplácito também lhe foi deferido na origem.

Ademais, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça que
"a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito, inclusive na instância especial".(AgInt no REsp n. 1.998.081/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgInt no RMS n. 60.388/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 18/10/2019.)

A
ssim, inexiste omissão a ser sanada.

A seguir, os erros materiais passíveis de correção pela via dos embargos de declaração são aqueles compreendidos como meros equívocos ou inexatidões relacionados a aspectos objetivos como, por exemplo, um cálculo errado, ausência de palavras, erro de digitação ou troca de nomes, pelo que inadequada a utilização dos embargos de declaração a pretexto de modificação do teor do julgado, em vista da obrigatoriedade de serem observados os requisitos dos artigos 494, inciso I e 1.022 caput e incisos, do Código de Processo Civil.

Também já se manifestou o
Superior Tribunal de Justiça
que o
“Erro material é aquele decorrente de evidentes e claros equívocos cometidos pelo órgão julgador, nos quais inexiste reapreciação de questões e de prolação de nova decisão
. [...]. (STJ - REsp: 1987106 BA 2021/0288110-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022)

Assim, o objetivo da embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir
o
mérito do recurso
primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Por relvante
“[...].O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional. [...].(EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.602.791/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 28/9/2021, DJe de 1/10/2021.)”

Por fim,
enfrentado o fundamento
invocado na dialética recursal
, é desnecessária a
menção expressa ao dispositivo legal invocado pela parte, notadamente quanto a decisão recorrida não ostenta nenhuma omissão
ou contradição
, o que é, inclusive, sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. PREENCHIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1
. Nos termos da jurisprudência do STJ, entende-se por preenchido o requisito do prequestionamento quando o Tribunal de origem examina a matéria, ainda que não mencione expressamente os artigos de lei indicados. Precedentes.
[...].
(AgRg no REsp n. 1.154.139/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 8/9/2016.)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE RECURSAL E CELERIDADE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ARREMATAÇÃO. NULIDADES AFASTADAS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVERSÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O enfrentamento da matéria, ainda que sem a expressa menção aos dispositivos violados, atende ao requisito do prequestionamento, não sendo hipótese de negativa de prestação jurisdicional.
[...].
(AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 607.104/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 29/2/2016.)

Por todo o exposto, conheço e
nego proviment
o ao recurso, para manter na íntegra o acórdão recorrido.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.